Tribunal: TJDFT
Processo: 0014128-68.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014128-68.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FREDERICA OSANAN DE ANDRADE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente os cálculos da parcela superpreferencial deferida pela decisão ID 8230877 - Pág. 12/14, observada a manifestação da credora de IDs 15809226/15809228. Cumpre destacar, por oportuno, que os alvarás de levantamento ID 8230877 - Pág. 22/24 foram cancelados ou venceram. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios